Tribunal: TJSP
Processo: 1110571-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Seguro de vida. Segurado que alega estar acometido de incapacidade permanente decorrente de doença profissional. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar indenização. Acolhida arguição de prescrição. Ação julgada improcedente (art. 487, II, do NCPC).
Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Acolhimento. Aplicação das Súmulas no 101 e

Ementa:
Seguro de vida. Segurado que alega estar acometido de incapacidade permanente decorrente de doença profissional. Cobrança. Recusa da seguradora em pagar indenização. Acolhida arguição de prescrição. Ação julgada improcedente (art. 487, II, do NCPC).
Apelação do autor. Renovação dos argumentos iniciais. Pretensão ao afastamento do decreto de extinção. Acolhimento. Aplicação das Súmulas no 101 e 278 do C. STJ. Prazo prescricional contado a partir da ciência inequívoca da invalidez, ocorrida não antes da realização da perícia em sede de ação ajuizada contra o INSS, assim como do trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício previdenciário definitivo. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional de um ano, seja da data da perícia, seja da data do trânsito em julgado. Sentença anulada. Necessidade de ser aferido o grau de invalidez do autor. Recurso provido.